Tribunal: CARF
Processo: 11128.008116/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008116/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.229 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/01/2007
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ACOLHIMENTO.
A decisão que não enfrenta os argumentos da Recorrente e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida e,
de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que analise os argumentos da Recorrente
constantes na impugnação e na petição de e-fls. 141 usque 153 e, ao depois, proferir nova
decisão.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adão
Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
Em resumo, circunda a lide sobre lançamento de multa de R$ 5.000,00 por
informação extemporânea prestada quanto à data de embarque aéreo pela empresa
transportadora, ora Recorrente, no Sistema Siscomex Exportação (Art. 37 da IN RFB no 28/94),
concernente ao navio CATHRIN OLDENDORFF. Extrai-se do auto de infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008116/2009-13
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008116/2009-13

Concluído levantamento realizado na Equipe de Averbação de manifesto e Retificação
de RE Averbado (EQMAX) do Setor de Exportação da Alfândega do Porto de Santos,
através do qual se apurou informação dos dados de embarque no Sistema Integrado de
Comercio Exterior (Siscomex), por parte da transportadora BRAZSHIPPING
MARÍTIMAL TDA no ano de 2006 e 2007 em prazo superior a 07 (sete) dias em 06
embarques/SD realizados através de 01 navios/viagem por ela representados.
Em anexo consta A planilha com a relação dos dados de embarque informados fora do
prazo por DDE, a data de embarque de cada DDE, a data da informação no Siscomex
dos respectivos dados de embarque e quantidade de dias informados fora do prazo, por
navio. Tendo em vista que para cada navio existem diversas datas de informações de
embarque e no sistema so é permitido informar uma, a ficha Fato Gerador foi
preenchida com a primeira data informada em atraso.
Na ocasião foram objetos de penalidades as seguintes declarações:

Cientificada, a Recorrente apresentou impugnação contra o Auto de Infração
arguindo, em síntese: (i) ilegitimidade para figurar como sujeito passivo; e, (ii) insubsistência do
Auto de Infração.
A 4a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou a peça improcedente,
porque provado pela fiscalização a inobservância do prazo de 07 dias para o registro dos dados
de embarque no Siscomex, nos termos do Art. 37 da IN SRF no 28/1994, pela Recorrente –
Ementa dispensada a teor da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em 12/04/2019 por meio de Recurso Administrativo Voluntário, a Recorrente
vem replicar os termos da decisão recorrida, nessa ordem: (i) prescrição intercorrente; (ii)
nulidade do acórdão recorrido; (iii) ilegitimidade passiva; e, (iv) denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende a todos os requisitos legais de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecido e processado.
Sem delongas, foi lançada contra a Recorrente a multa disposta na alínea ‘e’,
inciso IV, do Art. 107 do Decreto-Lei no 37/661, visto que prestado a destempo, no Sistema

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008116/2009-13

Siscomex Exportação, a data de embarque atinente a 06 viagens no navio CATHRIN
OLDENDORFF.
Restaram consignadas como razões para manutenção da penalidade pela 4a Turma
da DRJ/RJO sinteticamente:
(i) Não acolhimento das preliminares alegadas, seja sobre ausência de tipicidade,
motivação, ilegitimidade passiva e imprecisão das provas; e,
(ii) Que para os dados de embarque que ocorreram no ano de 2008, o prazo para
prestação de informações no Siscomex era de 02 (dois) dias para a via aérea e de
07 (sete) dias para via marítima, contado da data do efetivo embarque, a teor da
IN SRF no 510/2005 que deu nova redação ao Art. 37 da IN SRF no 28/94.
Neste momento processual, a Recorrente se insurge contra a decisão recorrida
tomando como premissas, (i) a prescrição intercorrente; (ii) a nulidade do Acórdão Recorrido;
(iii) a ilegitimidade passiva; e, (iv) a denúncia espontânea.
Sustenta à Recorrente:
Superada a prescrição intercorrente, o que piamente não se espera, verifica-se que o
acórdão recorrido não observou as premissas básicas que devem nortear o processo
administrativo, devendo ser anulado.
(...)
No relatório às fls. 56, a Ilma. Relatora afirma que a defesa da recorrente estaria
lastreada em “cerceamento de defesa”, “imprecisão dos dados da autuação” e “ausência
de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para prestação de
informações”:
(...)
Entretanto, pela simples análise da impugnação de fls. 20/27, verifica se facilmente
que essas questões não foram matéria de defesa alegadas pela recorrente.
Mais adiante, em seu voto (fls. 57), ela rejeita preliminares de ausência de tipicidade,
motivação e imprecisão das provas na autuação as quais, da mesma forma, não foram
objeto da defesa:
(...)
Desencadeada à suposta nulidade do ato administrativo, imperioso recapitular os
fatos para, ao depois, examinar a ocorrência ou não de tal incidente.
Em sua defesa prévia aduziu à Recorrente, resumidamente:
- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTUADA –

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008116/2009-13

Segundo pode ser observado pela simples leitura do artigo 37 da IN SRF 28/1994, é
obrigação inerente ao transportador registrar, no prazo de sete dias, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria no SISCOMEX.
Por essa razão é que, mais adiante, o artigo 44 dessa mesma instrução normativa
prescreve a sujeição de multa pelo descumprimento dessa norma ao transportador, e
ninguém mais.
Ora, de acordo com o consignado, somente poderia dar causa e concorrer para o fato
imputado o armador e/ou comandante do navio e nunca o agente marítimo autuado, que
não se confunde com o transportador.
(...)
E de se ressaltar que a agência marítima, outrossim, não pode ser confundida com a
empresa prestadora de transporte internacional expresso porta-a-porta, nem ao agente de
carga.
O próprio auto de infração atesta a responsabilidade do transportador marítimo por
eventual infração dessa natureza, ao afirmar que "o atraso na informação dos dados de
embarque no Siscomex sujeita o Transportador Marítimo ao pagamento de multa"
(grifei). E continua:
- INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO –
Mesmo que ultrapassada a preliminar arguida, observa-se que o auto de infração é
insubsistente, pois, quando da lavratura do AI, ou da realização de qualquer
procedimento fiscal, as DDE's mencionadas, há muito, já tinham sidas inseridas no
SISCOMEX, não havendo como atribuir qualquer 11/ responsabilidade, diante da regra
esculpida no artigo 138 do Código Tributário Nacional'.
Desta forma, o mero atraso, de apenas 1 dia, diga-se de passagem, não é suficiente para
caracterizar a infração tida por cometi dá, pois não significa que tenham sido criados
embaraços, dificultando ou impedido a ação da fiscalização aduaneira, valendo ser
registrado que em momento algum foi apontado qual seria o embaraço ou dificuldade
causada à fiscalização em razão do atraso na entrega das DDE's.
Além do mais, a conduta omissiva (leia-se atraso), não se encontra tipificada nas alínea
"c" do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pela Lei
10.833/03, conforme decisões que vem sendo proferidas em sede de instância
administrativa 2 , as quais vêm decidindo pela improcedência dos lançamentos sob o
entendimento de que não obstante as informações terem sido prestada com atraso, este
não pode ser interpretado como embaraço ou impedimento à ação da fiscalização.
Assim, a autuação carece de motivação, uma vez que a determinação contida no artigo
107, inciso IV, alínea"c" do Decreto-Lei no. 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da
Lei no. 10.833/03, não comporta a hipótese fática delineada na autuação fiscal, se
concluindo pelo não cabimento da penalidade cominada, sendo, portanto a autuação ora
atacada insubsistente.
Examinados os autos, assim decidiu o juízo de piso:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação,
ilegitimidade passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos
casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta
ao caso diz respeito à infringência ao controle das importações que deve ser feito
pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as
multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008116/2009-13

realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em
especial, às vinculações das declarações de despachos de exportação
extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
[omissis]
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação
ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e
sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de
48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do
efetivo embarque. (grifos nossos)
Fazendo leitura e confronto dos motivos expostos nas citadas peças, com a devida
venia, é clara a desarmonia entre as razões de decidir do juízo a quo com os argumentos
deduzidos pela Recorrente na peça inaugural.
Isso porque à DRJ não enfrenta os fundamentos abordados pela Recorrente,
sendo, a meu ver, genérica e imprecisa.
Ora, quais os parâmetros utilizados pelo Juízo a quo para afastar as alegações de
insubsistência do auto e erro no enquadramento legal? Quais seriam as matérias arguidas pela
empresa (aqui Recorrente) em preliminar e, assim como, a base legal e motivação para rejeitá-
las?
Ademais, a decisão examina teses que nem mesmo constam na impugnação, a
exemplo da tipicidade e imprecisão de provas.
À vista disso, é flagrante a ausência dos requisitos necessários de validade da
decisão recorrida constantes no Art. 31 do Decreto no 70.235/72, que assim versa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008116/2009-13

Na trilha disciplinam a Lei que Regula o Processo Administrativo Federal (Lei no
9.784/99) e o Código de Processo Civil:
Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
[omissis]
.........................................................................................................................................
Art. 489. [omissis]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[omissis]
Corroborando, versa o Art. 50 da Lei no 9.784/99:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1oA motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Indubitável que a decisão seja objetiva, cristalina e que tenha nexo com a matéria
de fato e de direito discutida, sendo contestáveis decisões perfunctórias.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008116/2009-13

Oportuno destacar é claro, que a Autoridade Julgadora não está obrigada a
enfrentar todos os argumentos do sujeito interessado, quando parte já é capaz de convencê-lo
(princípio do livre convencimento motivado).
Porém, com primazia aos princípios da motivação e da ampla defesa, não pode a
Autoridade lavrar decisões vazias eivadas de nulidade. Por que como dito, no caso em tela,
inexiste correspondência entre matéria de defesa e razões de decidir.
Desprovida das condições legais de validade torna-se nula a decisão, nos termos
do inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para acolher a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, de conseguinte, devolvo os autos à DRJ para que
analise os argumentos da Recorrente constantes na impugnação e na petição de e-fls. 141 usque
153 e, ao depois, profira nova decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 111
DF CARF MF
Original